Tribunal: TJSP
Processo: 1036174-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Teoria finalista mitigada. Hipossuficiência técnica da apelada, pessoa jurídica. Débitos inexigíveis. Eventuais valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos em dobro. Dever da ré

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Relação de consumo. Teoria finalista mitigada. Hipossuficiência técnica da apelada, pessoa jurídica. Débitos inexigíveis. Eventuais valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos em dobro. Dever da ré de restituir os valores indevidamente recebidos da autora. Danos morais. Não caracterização. Ausência de violação à honra objetiva da demandante, pessoa jurídica de direito privado. Inaplicabilidade da Súmula no 227 do C. STJ ao caso concreto. Afastamento do dever da apelante de indenizar a apelada por danos morais. Redistribuição do ônus da sucumbência. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.